Tribunal: TJSP
Processo: 0002715-61.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – Retorno dos autos para que seja observada a sistemática do art. 1030, II, do Código de Processo Civil – Reconhecimento de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.052.700/MG (Tema 972), sobre a inconstitucionalidade da fixação do regime inicial fechado com base no art. 2o, §1o, da Lei 8072/1990 - Circunstâncias judiciais desfavoráveis que, no entanto, autorizam a

Ementa:
APELAÇÃO – Retorno dos autos para que seja observada a sistemática do art. 1030, II, do Código de Processo Civil – Reconhecimento de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.052.700/MG (Tema 972), sobre a inconstitucionalidade da fixação do regime inicial fechado com base no art. 2o, §1o, da Lei 8072/1990 - Circunstâncias judiciais desfavoráveis que, no entanto, autorizam a mantença do v. Acórdão – Inteligência ao art. 42 da Lei no 11.343/06, c.c. o art. 33, §3o e art. 59, III, estes do Código Penal - Lei 13.256/2016, que incluiu o art. 1030, II, no CPC, que não alcança matéria criminal - Decisão mantida, com remessa à E. Presidência da Seção Criminal para prosseguimento do feito.